Tribunal: STF
Processo: AI 111214
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. FORÇA MAIOR (FALTA
DE COMPROVAÇÃO).
O MOTIVO DE FORÇA MAIOR, CONSOANTE DECORRE DO ARTIGO 105,
§ 2º, DO REGIMENTO INTERNO, DEVE SER COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.